Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. GESTOS E POSTURA. TEMOR CAUSADO NA VÍTIMA SUFICIENTE PARA ENTREGA DO BEM.

1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão parcial e demais provas colhidas, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação do apelante, nas penas do art. 157, caput, do Código Penal.

2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada às provas produzidas nos autos.

3. A grave ameaça, no crime de roubo, caracteriza-se não apenas por uso de armas, mas também por gestos e postura que causem temor à vítima, sendo o anúncio do assalto suficiente para gerar o fundado temor.

4. Apelação não provida.